Tribunal: TJDFT
Processo: 0024496-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO NÃO DEVOLVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. As questões volvidas nos embargos não autorizam qualquer complementação no julgado embargado, inclusive porque nem mesmo foram objeto de devolução no recurso, descabendo os embargos, portanto, para tratar de questão não versada no apelo.

3. Recurso conhecido e desprovido.